Tribunal: TJES
Processo: 5006258-60.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006258-60.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELISA LOPES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006258-60.2021.8.08.0048

RECTE.: MARIA ELISA LOPES

RECDO.: BANCO BRADESCO SA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tese da parte autora

A requerente alega que, em maio de 2021 tomou conhecimento da existência de um empréstimo consignado em seu nome junto ao banco Recorrido, registrado sob nº 816202788, no valor de R$ 5.351,09, a ser adimplido em 84 prestações de R$ 129,61 cada, a com descontos a partir de junho/2021. A Recorrente aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, mas confirma que a quantia foi creditada em sua conta em maio de 2021.

Diante disso, requer a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$16.648,91, bem como que seja compelido, EM SEDE DE LIMINAR, a suspender todos os descontos realizados na conta do Requerente. Requer ainda que o contrato de empréstimo de nº. 816202788 seja cancelado, bem como que haja a restituição, EM DOBRO, do valor total de R$ 129,60, referente a todos os descontos realizados na conta da Requerente.

Em sede recursal (2088779), requer a total reforma da R. Sentença proferida nos autos, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões (ID. 2088787), pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2088771) dispôs que: “À luz do exposto, de se concluir que a parte autora não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, a culminar, portanto, com a improcedência da pretensão vestibular. Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido arvorado na reclamação inicial. Nesta fase, deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, de acordo com o artigo 55 da Lei 9.099/95”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, ouso discordar do entendimento do r. Juízo de piso.

Pois bem. De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que os termos dos contratos de empréstimos em consignação apresentados pelo recorrido, dos quais a autora afirma não ter firmado, encontram-se assinados em grafia que não muito diferente da existente no documento de identidade da autora, ora recorrente.

Com os elementos presentes nos autos não consigo apontar para a existência ou não de fraude (ou, ainda, de eventual arrependimento da consumidora), ainda mais que esta, logo após o depósito dos valores em sua conta, realizou reclamação junto a órgão de defesa do consumidor, conforme verifico no ID n. 2088741.

Assim, entendo que há necessidade de prova técnica pericial para dirimir tal dúvida, não estando sujeita a análise por este Juizado, uma vez percebida a necessidade de perícia grafotécnica para realizar a análise das supostas falsificações da assinatura apontadas pela recorrente.

Nesse sentido, já tem se consolidado o entendimento de que tanto nos casos em que a causa apresente questões de alta indagação como naquelas em que seja necessária a execução de perícia intrincada, este procedimento deverá ser considerado complexo e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, verificados como simplicidade e celeridade do rito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA ORIGINADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECLAMANTE QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0028210-81.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS - MANUELA TALLÃO BENKE - J. 01.07.2021)

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado.
(RI 0016003-18.2020.8.16.0031 (Decisão monocrática) Órgão Julgador 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação 20/04/2022, Relator Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, de ofício, reconheço a complexidade da causa e a incompetência dos juizados especiais para dirimir a controvérsia, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.